Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-33.2019.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000178-33.2019.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: MARIA APARECIDA DE SENA ARAUJO Advogado(s):LUCAS SILVA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO REPASSE DE VALOR DESCONTADO EM FOLHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame Servidora pública municipal ajuizou ação ordinária contra o Município Empregador, buscando indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa). A restrição creditícia foi originada pela falha administrativa do recorrido em efetuar o repasse de uma parcela de empréstimo consignado ao Banco do Brasil, embora este valor de R$ 230,80 (duzentos e trinta reais e oitenta centavos) de novembro de 2016 devesse ter sido devidamente processado pela folha de pagamento. O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, condenando o Município ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais. II. Questão em discussão O recurso de apelação interposto pelo Município suscita preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo ser mero intermediário do repasse, e no mérito, alega a ausência de nexo causal, imputando responsabilidade exclusiva à instituição financeira pela negativação, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório, sob o manto dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CHAMAMENTO AO PROCESSO: O Município, ao celebrar convênio para consignação em folha de pagamento, assume a responsabilidade pela retenção e repasse de valores, atuando como verdadeiro depositário dos valores devidos à instituição consignatária. A falha no cumprimento desse dever configura omissão específica da Administração Pública, estabelecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade primária pelo dano suportado pela servidora, revelando-se incabível o chamamento ao processo da instituição financeira credora, uma vez que esta última apenas agiu no exercício regular de seu direito ao negativar o débito não quitado, oriundo diretamente da falha municipal. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA: A conduta do ente municipal de não proceder ao desconto de valores no contracheque da servidora, ou de efetuá-lo e não repassá-lo ao Banco Consignatário no prazo devido, caracteriza falha na prestação de serviço público (gestão da folha de pagamento) e viola o dever legal e contratual assumido no regime de consignação, configurando ato ilícito passível de reparação civil nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. DANO MORAL: A inscrição indevida do nome da servidora pública nos cadastros de inadimplentes, causada pela inércia ou erro do Município, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo e cabendo a devida indenização, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores e desta Corte. QUANTUM INDENIZATÓRIO: O valor da condenação fixado pela sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em patamar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando o caráter compensatório para a vítima e o pedagógico-punitivo para o ente ofensor, não comportando a redução pleiteada pelo Município Recorrente. IV. Dispositivo e tese Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e negado provimento ao recurso de apelação. Tese de julgamento: "1. O ente municipal possui legitimidade passiva e responsabilidade civil objetiva por danos morais causados a servidor em virtude da omissão ou falha administrativa no repasse de parcelas de empréstimo consignado à instituição financeira, sendo esta falha o nexo etiológico suficiente para a negativação indevida do nome do empregado. 2. A inscrição indevida do nome do servidor em cadastro de inadimplentes decorrente da falha de repasse configura dano moral in re ipsa, sendo o quantum indenizatório mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e limitado ao pedido autoral." Dispositivos legais relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988; Art. 183, Art. 219, Art. 485, inciso VI, Art. 1.007, § 1º, Art. 1.009 e Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Art. 186 e Art. 927 do Código Civil. Jurisprudência citada: STJ - AgInt no AREsp: 1482645 SP 2019/0098465-0; TJ-BA - Apelação: 80001390820188050020; TJ-BA - Apelação: 80008211020208050014; TJ-BA - APL: 05002104620148050112. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000178-33.2019.8.05.0258, em que figuram como Apelante MUMUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como Apelada MARIA APARECIDA DE SENA ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07